Tribunal: TJSP
Processo: 1111088-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 40198

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Consórcio. Cessão de crédito de cotas canceladas. Pretensão da cessionária de compelir a administradora do grupo consorcial a anotar a cessão em seus registros, a fim de evitar o pagamento ao cedente. Defesa fundada na invalidade da cessão, pois a cota cedida já havia sido objeto de outra cessão de crédito, realizada com terceiro. Pretensão de conversão em

Ementa:
VOTO No 40198

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Consórcio. Cessão de crédito de cotas canceladas. Pretensão da cessionária de compelir a administradora do grupo consorcial a anotar a cessão em seus registros, a fim de evitar o pagamento ao cedente. Defesa fundada na invalidade da cessão, pois a cota cedida já havia sido objeto de outra cessão de crédito, realizada com terceiro. Pretensão de conversão em perdas e danos. Descabimento. Aditamento à inicial após a citação que somente é possível mediante consentimento do réu. Art. 329, II, do CPC. Precedentes. Manifestação expressa da ré, na espécie, contrária à conversão. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.